Tribunal: TJES
Processo: 0000841-90.2015.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000841-90.2015.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON JOSE RODRIGUES DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000841-90.2015.8.08.0027 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON JOSE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
E
DSON JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “JILÓ”
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Itarana
, que
o
condenou como incur
so
nas sanções do
art.
155, §§1º e 4º, inciso II, do Código Penal
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto.

Nas
razões recursais, requer a defesa

(I) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II)
aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
em fração superior; (III) regime inicial aberto; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (V) reconhecimento de crime continuado; (VI) gratuidade de justiça; (VII) prequestionamento da matéria; (VIII) majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau; e (IX) arbitramento de honorários pela atuação em segunda instância
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o

Ilustre Procurador S
ócrates de Souza
, opina
pelo p
arcial provimento do apelo,
apenas para que seja reconhecida em favor do apelante a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000841-90.2015.8.08.0027 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON JOSE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
E
DSON JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “JILÓ”
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Itarana
, que
o
condenou como incur
so
nas sanções do
art.
155, §§1º e 4º, inciso II, do Código Penal
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
mês de abril de 2014, o denunciado, mediante escalada, subtraiu para si, um aparelho de televisão de LED, marca Phillips, modelo 40 PFL 560 6D/78, pertencente a Eluiz Carlos Caetano de Almeida.

Nas
razões recursais, requer a defesa

(I) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II)
aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
em fração superior; (III) regime inicial aberto; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (V) reconhecimento de crime continuado; (VI) gratuidade de justiça; (VII) prequestionamento da matéria; (VIII) majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau; e (IX) arbitramento de honorários pela atuação em segunda instância
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
o
apelante.

E
m um primeiro momento
, s
uscitou a defesa
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
iz

considerou negativ
a
s

a culpabilidade
,

personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
fixando a
reprimenda base
em
04 (
quatro
) anos d
e reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

A
cerca das circunstâncias negativamente valoradas
, assim dispôs
o
douto Magistrado
de primeira instância:

“
[...]
Sua
culpabilidade
está evidenciada, merecendo grau máximo de reprovação; [...] sua
personalidade
é inclinada à delinquência; os
motivos do crime
não o favorecem; as
circunstâncias
lhe são contrárias; crime de
consequências
extrapenais graves
[...]
”.

Para a exasperação, deve o
Magistrado
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o
douto julgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 241, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 8.829/2008, E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA EM 2007 SERIA ATÍPICA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados apenas elementos inerentes ao próprio tipo penal dos crimes imputados, ou, até mesmo, conceitos abstratos e não relacionados aos fatos em questão. Ressalto que, quanto à culpabilidade, além de terem sido consignados aspectos intrínsecos aos delitos em questão e de ter sido destacada a localização de outros vídeos, mas sem a certeza da participação de crianças e adolescentes, há a configuração de indevido bis in idem, pois foi ressaltado o fato de o Paciente integrar as Forças armadas, argumento igualmente utilizado para valorar de forma negativa a conduta social do Condenado. (...) (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual passo à nova dosimetria.

A pena em abstrato prevista para o crime contido no art. 155, §4º, do Código Penal, é de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Em sendo favoráveis a
o réu
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
f
ixo a pena-base no mínimo legal de
02 (d
ois
) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a qual já fora reconhecida quando da prolação da sentença.

Reconheço, ainda, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), porquanto o fato é datado de abril de 2014 e o apelante nasceu em 28/12/1994, sendo que contava com 20 (vinte) anos à época da infração penal.

Inobstante reconhecidas as referidas atenuantes, a pena-base do réu já fora arbitrada no mínimo legal, sendo inviável a redução, em conformidade com o disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Inexistentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no §1º do art. 155 do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas
restritiva
s
de direitos,
a serem definidas pelo juízo da execução.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

E
m seguida
,
pleiteou a recorrente o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) q
uanto aos crimes apurados neste processo e nos processos tombados sob os números 0000842-75.2015.8.08.0027 e 0000844-45.2015.8.08.0027
.

E
ntretanto,
o reconhecimento da continuidade delitiva demanda o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos,
os quais, no caso concreto, não restaram evidenciados.

A
inda que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva,
não há a comprovação d
a
unidade de propósitos
(requisito subjetivo)
, porquanto
não foi
demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas,
não havendo
qualquer prova que
demonstre o
entrelaçamento entre a
s condutas típicas
.

A
diante,
concluo que o pedido de
g
ratuidade de justiça
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira d
o réu
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

No que se refere ao pleito por majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo em juízo de primeiro grau,
passo a tecer as seguintes considerações.

Observo que o douto advogado dativo
atuou no presente processo durante toda a instrução,
desde a apresentação da resposta à acusação, atuação na audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
,
razão pela qual
entendo ser cabível majoração dos honorários.

Passo então a apreciar a atuação
do patron
o
conforme as balizas expressa
s
no

C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
em seu artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
),
que prevê como parâmetros
o

grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo, entendo qu
e

é passível de
majoração dos honorários advocatícios em R$ 300,00 (t
rezentos
reais)
,
com fundamento nos preceitos legais acima mencionados.

Sendo assim, c
ondeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Diego Vinicio Fardin
, OAB/ES nº
1
3.097
.

Ademais, l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor
do
Dr.
Diego Vinicio Fardin
, OAB/ES nº
1
3.097
,

em relação à atuação referente

à
defesa
do acusado

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base imposta
a
o
a
pelante

ao mínimo legal, com a consequente fixação de regime inicial aberto
e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como para majorar os honorários arbitrados em favor do advogado dativo em primeiro grau e arbitrá-los em razão da atuação em segunda instância
, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000841-90.2015.8.08.0027 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON JOSE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

F
URTO QUALIFICADO
.
ART.
1
55, §§1º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INIDÔNEA.
DECOTE DA C
ULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
2.
FRAÇÃO SUPERIOR EM RELAÇÃO ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. 3. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 5.
CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE UNIDADE DE PROPÓSITOS. 6.
G
RATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 7.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

8
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
C
onsiderando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base,
sendo de rigor
o decote da
s
circunstância
s
judicia
i
s
negativamente valorada
s
(
culpabilidade,
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
), com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.
2
.
Inobstante reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, não há como conduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência à Súmula nº 231 do STJ.
3
. Com o arbitramento da pena no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, impositiva a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
4
.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

5
.
N
ão há a comprovação d
a
unidade de propósitos
(requisito subjetivo)
, porquanto
não foi
demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas,
não havendo demonstração de
entrelaçamento entre a
s condutas delituosas
.
6
.
O
pedido de
g
ratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da r
ecorrente
no instante do pagamento.
7
.
O
douto advogado dativo
atuou no processo durante toda a instrução,
desde a apresentação da resposta à acusação, atuação na audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
,
razão pela qual
é
cabível
a
majoração dos honorários,
em
atenção ao
artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
),
em R$ 300,00 (
tre
zentos reais)
,
totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.